Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717654-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VANDA MARIA BANDEIRA MEDEIROS D E C I S Ã O A petição de ID 62586608 apresentou a certidão de óbito da parte agravada (ID 62587861). Observo que o Juízo da origem (ID 207244941), em atenção ao art. 313, § 2o, I do CPC, determinou a suspensão do processo por trinta dias para o exequente: “(i) demonstrar (in)existência de inventário, apresentando a certidão do cartório de distribuição e do Tribunal do domicílio do falecido. Havendo inventário, deve demonstrar quem seria o inventariante, indicando seu endereço para citação. Não havendo inventário, o exequente deve demonstrar quem seria o administrador provisório da herança e indicar seu endereço para citação. Já tendo havido a partilha e a extinção do inventário, deverá apresentar a qualificação e os endereços de todos os herdeiros.” Intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual perda de objeto do recurso, uma vez que o recorrente busca a localização de bens em nome da agravada pelo sistema INFOJUD, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 13 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital